Tribunal: STF
Processo: RHC 216388
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 722.618/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 10 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.599 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para este fim) (e-doc. 260, p. 1-15).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento à apelação da defesa (e-doc. 264). Contra o acórdão proferido, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro Relator, ao que seguiu o citado agravo regimental.



    4. Neste recurso, a defesa afirma desrespeitado o direito ao silêncio de corréu, que teria relatado informalmente a policiais informações que os levaram a ingressar em domicílio vinculado ao recorrente, posteriormente preso em flagrante. Sustenta a nulidade da prova colhida, derivada da oitiva informal. Destaca que se pretende ver reconhecida, ao contrário do que decidido pelo STJ, a nulidade de oitiva informal realizada no local dos fatos criminosos, e não a oitiva do interrogatório realizado na Delegacia de Polícia. 



    5. Busca o reconhecimento da ilicitude desse interrogatório, relativo ao corréu Jair, determinando-se o desentranhamento das provas ilícitas e as delas derivadas, com a consequente absolvição do recorrente.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 310).   



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Superior Tribunal de Justiça, no ato recorrido, concluiu:



    “A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto não se trouxe nas razões do regimental fundamentos hábeis a modificação do julgado, litteris:



    (...)



    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, o reconhecimento de nulidade ocorrida na entrevista realizada com o paciente por ocasião da abordagem policial, uma vez que não teria sido advertido do direito a silêncio.



    (...)



    In casu, consta do Auto de Prisão em Flagrante e do Termo de Interrogatório que o ora paciente foi cientificado de seu direito de permanecer em silêncio. Inviável, agora, anular a confissão obtida naquele momento sob o argumento de que indevidamente observada a norma constitucional em tela. Não demonstrada a violação do principio da não-autoincriminação. A revisão do julgado, nesse contexto, é matéria que demandaria uma amplitude de cognição incompatível com o veio restrito e mandamental do habeas corpus. 



    Ademais, de fato, na esteira do consignado no acórdão recorrido, mera irregularidade processual não gera nulidade a contaminar o procedimento penal. É reiterada a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, ex vi do princípio pas de nullité sans grief, o que não ocorreu no caso em debate.” (e-doc. 285, p. 2-3; grifos acrescidos).



     8. Ante as razões veiculadas no ato recorrido, percebe-se que o STJ não examinou a matéria posta no presente recurso, relativa a ilegalidade oitiva informal de corréu, restringindo-se a julgar a legalidade da oitiva formal do próprio recorrente perante à autoridade policial. Esse fato, inclusive, é confirmado nas razões do presente recurso.



    9. Sendo assim, a matéria veiculada no presente recurso, com o enfoque pretendido pela defesa, não passou pelo crivo do Superior Tribunal de Justiça. A apreciação originária por esta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Ainda que assim não fosse, isto é, caso inexistente o óbice ao conhecimento do presente recurso, este também mostraria-se inadequado, pois busca-se, a rigor, ver reconhecido suposto desrespeito a direito do qual o recorrente não é titular.



    11. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1°, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator